Tribunal: STF
Processo: ARE 1381665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE ESTATUTO E REGISTRO CIVIL E AÇÃO COMINATÓRIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO NA DEMANDA POSSESSÓRIA AFASTAMENTO. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA REALIZADA EM DESACORDO COM A CONVENÇÃO ESTADUAL AO QUE SE SUBORDINA A PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DA MARCA DE PROPRIEDADE DA RECORRIDA. LIMITAÇÃO AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO TAL COMO FIXADA.



    I. Não é admitida a juntada de documentos após a sentença, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 397, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento já era do conhecimento e estava disponibilizado à demandada antes mesmo doajuizamento da ação.



    II. Não há defeito de representação da pessoa jurídica quando seu representante legal foi devidamente nomeado em Assembleia Geral Extraordinária devidamente convocada para tal finalidade.



    III. Comprovado documentalmente que as alterações estatutárias realizadas contrariam Convenção Estadual à qual a pessoa jurídica se subordina, é de serem declaradas nulas, bem como os atos dela derivados, averbados no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.



    IV. Sentença parcialmente reformada tão somente para permitir a utilização do nome 'Assembleia de Deus'. Mantido o dever de abstenção de utilização do nome Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Esteio.



    V. A multa estabelecida para o caso de descumprimento do decisum tem o objetivo de coibir e até impor, desde logo, penalidade ao infrator e compensação àquele a quem beneficiara astreinte. No momento não há razão para limitá-la.



    VI. Consoante redação literal do artigo 4° da Lei n° 1.060/50, para concessão da gratuidade judiciária, por dizer respeito ao direito de acesso à justiça, basta mera afirmação da parte no sentido de sua necessidade. Contudo, considerando importantes mudanças ocorridas desde a época em que editada a Lei, merece ser analisada a situação concreta daquele que postula o benefício. In casu, ausente prova ou indício no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários, impõe-se o indeferimento do benefício.



    POR MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XVII e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto ao mérito da demanda.



    Analisando detidamente os documentos juntados nas três demandas, é de ser mantida a sentença que declarou a nulidade das alterações, realizadas pelos apelantes, nos estatutos da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Esteio.



    A alegação dos apelantes de que a autorização para alteração estatutária expedida 19/02/2002 (fl. 336 - autos da ação possessória) concedeu amplos poderes, inclusive no que tange a desvinculação da Primeira Igreja da CIEPADERGS, que teria ocorrido já na alteração estatutária realizada no ano de 2003, não prospera.



    A mencionada autorização, ao contrário do que sustentam os recorrentes, não autorizou, em momento algum, a desvinculação da Primeira Igreja de Esteio da CIEPADERGS, uma vez que as alterações deveriam ser aprovadas por no mínimo 2/3 da Assembleia Geral.



    No novo estatuto, datado de 22/09/2003, firmado pelo então Pastor Presidente Délcio Paulo Stein - antecessor ao apelante Luciano Stein -, consta no art. 3°, expressa previsão de não contrariedade à CIEPADERGS, o que comprova a manutenção da vinculação da Primeira Igreja de Esteio à Convenção.



    Prova cabal da existência de vinculação é a própria nomeação, pela CIEPADERGS, do apelante Luciano Stein, como pastor da Primeira Igreja de Esteio, no ano de 2004 (ver Ata de Reunião da Mesa Diretora e Conselhos da CIEPADERGS de 17/11/2004 às fls. 172-174).



    Nesse contexto, de ser declarada nula a alteração estatutária procedida pelo réu Luciano, no ano de 2011, com base na já esgotada autorização de alteração de estatuto concedida no ano de 2002, para desvinculação da Primeira Igreja de Esteio da CIEPADERGS.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente